Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO JUÍZO A QUO. QUESTÃO ALCANÇADA PELA PRECLUSÃO. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NÃO VERIFICADA.
1. O exequente não submeteu ao juízo a quo as teses da exclusão de três servidores que foram desligados antes de 1996 e da realização do cálculo por amostragem, de modo que a questão está alcançada pela preclusão, impedindo sua análise no presente recurso.
2. Não se verifica a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação adequada. Ao contrário, foi a impugnação apresentada que não abordou adequadamente as teses expostas no agravo de instrumento. Em outras palavras, a fundamentação inadequada, se existente, é atribuível ao próprio Distrito Federal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.